Tribunal: TJSP
Processo: 2232968-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232968-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante FABIANO ALVARINO SIOUEIRA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232968-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2232968-07.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Fabiano Alvarino Siqueira
EMBARGADO: Itaú Unibanco S/A
COMARCA: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Voto n.o 34198
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VÍCIO NO
ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.16/19,
que negou provimento ao recurso do embargante.
Alega o recorrente que há omissão no acórdão, pois a pretensão veiculada
no agravo de instrumento era a de se reconhecer a intempestividade da apresentação de
contas pelo embargado, declarando a impossibilidade de fazê-lo. Requer o saneamento do
vício apontado.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“O agravante pretende a homologação das contas apresentadas na
primeira fase da ação de exigir contas, a qual foi julgada procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232968-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
condenar o réu a prestar suas contas em 15 dias, sob pena de serem aceitas
aquelas prestadas pelo autor. O acórdão transitou em julgado em
26/03/2019 (fls. 170 dos autos principais). A decisão de fls. 172/173 intimou
o autor a providenciar a instauração do cumprimento de sentença. O
referido incidente foi protocolado em 12/06/2019 pelo autor, tendo o réu
sido intimado para cumprimento da sentença em 18/06/2019. O prazo de 15
dias findou-se em 09/07/2019. Em 25/07/2019 o executado protocolou a
petição com a prestação de suas contas (fls. 7/9 e 10/45 dos autos do
cumprimento de sentença). Não obstante tenham as contas sido
apresentadas além do prazo fixado na sentença, restou convencido o juiz
acerca da necessidade de apuração contábil. De fato, o juiz está autorizado
a fazê-lo conforme previsão expressa do §6o do artigo 550 do C.P.C., ou
seja, mesmo que o réu apresente as contas fora do prazo, pode o juiz
determinar a realização de exame pericial, se necessário. É evidente, pois,
que se trata de ato discricionário do juiz, que, verificando a necessidade
diante dos elementos apresentados nos autos, pode decidir pela perícia
contábil para auxílio de sua futura decisão. Em suma, nenhuma incorreção
há na decisão agravada.”
Como se pode verificar no aresto, inexiste a omissão apontada, bastando que
o recorrente o leia para notar que a questão relativa à intempestividade da apresentação das
contas foi examinada e que a postura do juiz em apreciá-las e designar perícia para a
solução da controvérsia instaurada tem fundamento legal, de modo que não havia razão em
declarar a impossibilidade de o embargado prestar suas contas fora do prazo.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator